Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. "HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. NECESSARIEDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do remédio constitucional.
2. Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado pela causídica JAVIANA DE QUEIROZ TEIXEIRA, em favor de AGOSTINHO BATISTA FERNANDES JUNIOR, contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, o qual, nos autos 0709292-11.2024.8.07.0016, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente aplicadas, a saber, proibição de contato e aproximação da vítima (e de sua residência) e comparecimento ao CIME para instalação de equipamento de monitoramento eletrônico, justificando a segregação provisória, também, diante da presença dos requisitos “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.
3. Em síntese, a impetrante alega que não foi devidamente intimado da decisão de decretação de monitoração eletrônica, motivo pelo qual não teria descumprido a medida, o que implica a irrazoabilidade da prisão preventiva substitutiva. Aduz a inadequação da custódia cautelar, pois impõe regime mais gravoso do que aquele a ser cumprido em decorrência de eventual condenação pelos delitos de ameaça e desobediência. Pontua a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de “habeas corpus”, nos termos do art. 660, §2o, do CPP, sendo expedido o alvará de soltura e, ao cabo, a confirmação da liminar para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, caso necessário, pleiteia que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Decisão liminar de indeferimento (ID 58081683).
5. Informações da autoridade coatora prestadas no ID 58133962.
6. Parecer ministerial pela denegação da ordem de “Habeas Corpus” (ID 58637369).
7. A prisão preventiva é providência excepcional, justificando-se apenas quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, quais sejam, “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.
8. Os arts. 282, §4o, e 312, §1o, do CPP, trazem a modalidade da prisão preventiva substitutiva ou subsidiária, aquela decorrente do descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 319, do CPP), exigindo, para sua decretação, a observância do art. 312, do CPP, consoante alhures salientado, dispensando, por sua vez, o alinhamento ao disposto no art. 313 do CPP.
9. No particular, patente o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (proibição de aproximação da vítima/de sua residência e monitoramento eletrônico), conforme robustos elementos de informação alinhavados nos autos originais, tais como mídias de vídeos e certidões.
10. Noutro vértice, evidenciam as provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da garantia da ordem pública, porquanto há sinal de que, em liberdade, o paciente encontrará estímulos para continuar praticando atos de mesma natureza em desfavor da vítima. Isto é, as graves ameaças de morte, a apreensão de facão em posse do paciente em frente à casa da vítima, o descumprimento de medidas cautelares, o arremesso de pedras em câmeras de vigilância do condomínio, bem como na casa da vítima, são fatores que configuram risco concreto à incolumidade física e psíquica da vítima, de modo a revelar o “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.
11. Logo, irrompe a necessariedade da prisão preventiva, diante do preenchimento dos seus requisitos legais e, assim, sem risco de redundância, prevenir a integridade físico-psicológica da vítima.
12. Por fim, acentuo a regularidade da intimação do ora paciente para comparecimento ao local próprio de instalação de monitoramento eletrônico (CIME), segundo certidão do oficial de justiça (ID 190810577, dos autos originais), detentor de fé pública, não afastada por qualquer argumentação idônea.
13. DENEGO A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.